Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-67.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – TIME-SHARING. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que a autora/apelante alega ocorrência de danos morais advindos de celebração de contrato de multipropriedade, o qual restou rescindido pela sentença recorrida.
2. Dano moral consiste na lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante. 2.1. Somente é passível de indenização por dano moral a ofensa que fuja à normalidade, interferindo intensamente no comportamento psíquico do ofendido, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
3. No que concerne a danos morais advindos de práticas consumeristas ditas abusivas, a jurisprudência tem considerado a possibilidade de caracterização de afronta a direitos extrapatrimoniais desde que demonstrado que a promoção de venda tenha ludibriado e impedido o livre consentimento do consumidor (Acórdão 1655662, 0702132-42.2022.8.07.0003, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2023, publicado no DJe: 07/02/2023.), o que não ocorreu na espécie.3.1. Na hipótese, embora a autora alegue terem as rés se utilizado de técnicas de venda mediante “Pressão psicológica (..) em momento de lazer”, “pressão absurda”, “brindes” (inicial - ID74616113 – p.3), não há nos autos demonstração de que tais estratégias tenham interferido e reduzido a capacidade de avaliação da autora/apelante a ponto de comprometer o discernimento da apelante quanto ao negócio jurídico firmado. 3.2. Como bem destacado em sentença, “(..)As circunstâncias apresentadas, embora indesejáveis, não evidenciam lesão a atributos da personalidade da autora que justifiquem a concessão de indenização por dano moral no presente caso. Tratou-se, fundamentalmente, de uma disputa sobre a possibilidade de rescisão contratual e os valores envolvidos, inerente às complexidades das relações de consumo. Portanto, o pedido de danos morais é improcedente.”
4. Recurso conhecido e não provido.